Tribunal: TJMT
Processo: 0003906-29.2011.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003906-29.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), CARLOS HERCULANO DA SILVA (APELANTE), JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INC. IV, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados. Desse modo, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, restando incontestes a materialidade e a autoria do delito e havendo prova testemunhal e pericial contrárias à tese de legítima defesa invocada pelo apelante, é descabido cogitar a anulação do veredito condenatório na hipótese (Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT).

II. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

III. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CARLOS HERCULANO DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HERCULANO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 3906-29.2011.811.0002 – código 264893, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, que
condenou
o ora apelante pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
, aplicou-lhe a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais de ID 10054460 e ID 10054461, o réu, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, aduz que a decisão prolatada pela Corte Popular é
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto baseada exclusivamente em declarações colhidas na fase do inquérito policial, ao passo que a prova testemunhal produzida em juízo corrobora a tese defensiva de
legítima defesa
. Por consequência, pleiteia a
anulação do julgamento
para que seja submetido a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP.
Ao final,
prequestiona
os artigos 5o, incisos II e LV da Constituição da República, o art. 25 do CP e o art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, para o caso de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 10054462, rechaçando os argumentos da defesa e pedindo o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 16196976 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, limitando-se a transcrever o inteiro teor das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019.

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto por
CARLOS HERCULANO DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se da exordial acusatória que no dia 24 de novembro de 2010, por volta das 16 horas, nos fundos de uma residência abandonada, localizada na Rua Antônio Sotero de Almeida, no bairro da Manga, situado na comarca de Várzea Grande/MT, o ora apelante
CARLOS HERCULANO DA SILVA
ceifou a vida
da vítima
José Paulo Pereira da Silva
, com um inesperado golpe de faca.

De acordo com a incoativa ministerial, a vítima se encontrava nos fundos de uma casa abandonada quando
CARLOS HERCULANO DA SILVA
chegou ao local e, mediante surpresa, sem dar chance de defesa ao ofendido, partiu para cima deste e desferiu um golpe de faca, atingindo-o na região dorsal, ao lado direito, causando o ferimento que foi causa eficiente da sua morte por choque hipovolêmico.

Ainda segundo o Ministério Público, após o ataque inopinado, o ora apelante saiu do local do crime dançando, como se estivesse comemorando o homicídio, enquanto a vítima agonizava até a morte.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese ventilada no apelo.

I.

DO ALEGADO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INC. III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP)

Compulsado o caderno processual, denota-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime de homicídio perpetrado contra a vítima
José Paulo Pereira da Silva
são incontestes e sequer foram objeto de impugnação recursal, no entanto, exsurge o apelante discorrendo que a decisão do corpo de jurados é manifestamente contrária às provas no que tange à rejeição da tese de
legítima defesa
,

uma vez que o depoimento da única
testemunha ocular
ouvida em juízo é afinado à versão exculpatória apresentada pelo réu.

Malgrado o inconformismo, o pleito defensivo não merece prosperar.

De antemão, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “
c”
, da Carta Magna.

Não é outro o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponível no DJe n.o 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual, deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem assentando que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.” (STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, verifica-se que ao ser inquirido pela autoridade policial o ora apelante
CARLOS HERCULANO DA SILVA, vulgo “De menor”
, confessou a autoria do homicídio perpetrado contra a vítima
José Paulo Pereira da Silva
,

vulgo “
Có
”. Na oportunidade, sem alegar qualquer excludente de ilicitude em sua defesa, o acusado relatou que agiu imbuído por ciúmes e raiva, uma vez que a vítima estava se relacionando com sua então companheira
Jaqueline de Arruda
, vulgo “
Filé
” (Termo de interrogatório, ID 10046960 - Pág. 5).

De outro lado, em juízo, tanto na fase do
judicio accusatione
, como no Plenário do Tribunal Júri, o acusado apresentou a tese de
legítima defesa
, asseverando que apenas reagiu para se defender de uma injusta agressão da vítima. Nessa vereda, esclarecendo que na época do fato os envolvidos eram todos usuários de drogas em situação de rua, alegou que
José Paulo Pereira da Silva
,

vulgo “
Có
”, partiu para cima de si em luta corporal, devido à disputa amorosa pela também usuária de drogas
Jaqueline de Arruda
, vulgo “
Filé
”, que na época estava grávida de um filho do apelante.

Com isso, temendo pela própria vida, sustenta o réu
CARLOS HERCULANO
que

desferiu uma facada contra “
Có
” e fugiu do local, mas o golpe de faca foi certeiro e resultou na morte do ofendido (Relatório de Mídias de ID 10054467).

Com efeito, a
testemunha de defesa

Marcos Antônio de Oliveira
, ouvida apenas na fase do sumário da culpa, afirmou à autoridade judicial que estava presente no local do fato e confirmou a versão defensiva de que o entrevero foi iniciado pela própria vítima, aduzindo que
José Paulo Pereira da Silva
era fisicamente mais forte que o réu e teria investido corporalmente contra este, sendo então esfaqueado por
CARLOS HERCULANO
num gesto de “autodefesa” (Relatório de Mídias de ID 10054467).

Não obstante, em sentido contrário, ainda em sede policial a
testemunha ocular

Marinete Fernandes Leite
,
vulgo “
Dete
”
, relatou que estava em companhia da vítima no local onde costumavam se reunir para fazer uso de drogas, quando
CARLOS HERCULANO, vulgo “
De menor
”
,

também usuário de tóxicos, aproximou-se e desferiu duas facadas nas costas da vítima,
inopinadamente
, utilizando-se de uma faca “
grande do tipo açougueiro
” (sic), esclarecendo que o motivo do crime era o envolvimento da vítima “
Có
” com
Jaqueline
, vulgo “
Filé”
, então companheira do apelante. De acordo com a testemunha, após ser atingido pela facada aplicada pelo réu, o ofendido ainda tentou sair correndo, mas caiu ao chão logo em seguida e faleceu ali mesmo, enquanto o acusado empreendeu fuga (Termo de Depoimento, ID 10046962 - Pág. 5/7).

E apesar de arrolada pelo Ministério Público, a testemunha
Marinete Fernandes Leite
não foi

encontrada para ser inquirida na fase judicial. De toda sorte, seu depoimento foi corroborado em juízo pelas declarações da testemunha
Ezanete Pereira da Silva
, irmã da vítima.

Sob o crivo do contraditório judicial,
Ezanete Pereira da Silva
relatou que o ofendido era dependente químico e havia abandonado a família para viver na rua, junto a outros usuários de tóxicos. No entanto, explicou que na data do fato havia acabado de se encontrar com seu irmão, na rua onde ele costumava ficar, e verificou que aparentava estar tranquilo e com as roupas limpas. Sucedeu que, alguns minutos depois de deixar a vítima, a testemunha
Ezanete
recebeu um telefonema comunicando o óbito e imediatamente se dirigiu ao local do crime, onde ainda pôde ver seu irmão caído ao solo, já sem vida, sendo informada pelas pessoas presentes no momento do evento fatídico que o indivíduo conhecido como
“
De Menor
”
teria matado
José Paulo
com uma facada, por ciúmes de outra usuária de drogas (Relatório de Mídias de ID 10054467).

Fortificando o depoimento da testemunha
Ezanete Pereira da Silva
,
e
mitigando a tese de legítima defesa
, verifica-se que no
Laudo Pericial n.o 02-06-007294/2010
,

referente ao exame realizado no local onde o cadáver foi encontrado, o Perito Criminal Oficial atesta que a lesão por instrumento perfurante estava localizada nas
costas da vítima
(região
dorsal
), ao lado direito, e que
não foi detectada qualquer lesão de defesa
, especialmente nas mãos ou braços do ofendido, concluindo, por fim, que: “
Posicionando posteriormente à vítima, o agressor, utilizando de instrumento perfurante, efetuou o golpe, atingindo aquela na região dorsal lado direito.
Minimizando ou mesmo impossibilitando, assim, qualquer forma de defesa ao ataque
”. (Documento de ID 10046966, pág. 7) – destaquei.

A propósito, não se pode olvidar que o laudo pericial em questão consiste em prova cautelar não repetível, cuja produção só é possível, por corolário lógico, logo após o crime, ainda na fase investigativa, mas seu conteúdo sujeita-se invariavelmente ao
contraditório diferido
, sendo lícito às partes discutir em juízo sua admissibilidade, regularidade e idoneidade, razão pela qual é plenamente válido para subsidiar a condenação.

Nessa conjuntura,
é evidente que o édito condenatório reprochado não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois existem, sim, provas produzidas sobre o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação contrária aos elementos probantes constantes no caderno processual.

O que ressai incontroverso
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório e

rechaçou a tese de legítima defesa
,

e havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso das provas testemunhal e pericial supracitadas,
revela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Mantenho, pois, o desfecho condenatório, tal como prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

II.

DO PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona os artigos 5o, incisos II e LV da Constituição da República, o art. 25 do Código Penal e o art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, para fins de eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n.o 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), as normas legais e constitucionais relacionadas com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionadas.

III.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS HERCULANO DA SILVA
,

mantendo hígida a r. decisão proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca da Várzea Grande/MT nos autos da a
ção penal n.o 3906-29.2011.811.0002 – código 264893.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019